Tribunal: TJPA
Processo: 0828019-88.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0828019-88.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, CONCEICAO SARATY GEMAQUE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
DIREITO
DE AFASTAMENTO DO TRABALHO APÓS O TRANSCURSO DE 91 (NOVENTA E UM DIAS) CONTADOS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É assegurado ao servidor público
o
direito
de
não
comparecer ao trabalho
a
partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria,
sem
prejuízo de remuneração, caso
não haja
ciência pelo servidor do indeferimento. Inteligência do artigo 323 da
Constituição
Estadual c/c artigo 18º XXVIII da
Lei

Orgânica Municipal.

2. Apesar de
a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela
Lei
nº 8.624/2007, que reestruturou o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, é de
se
salientar que
a Lei
Orgânica do Município, juntamente com
a Constituição
Estadual,
são

normas hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto. Precedentes TJ/PA.

3. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em confirmar a sentença proferida, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (Id. 5858740 – fls. 1/3) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
,
interposta por Conceição Saraty Gemaque em face do Município de Belém, julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade coatora acima elencada proceda afastamento da autora de suas atividades laborais, sem prejuízo de sua remuneração, até a conclusão de seu processo de aposentadoria.

Na origem, a autora impetrou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência alegando, na inicial
, que é servidora da Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, lotada no Hospital de Pronto Socorro Municipal Dr. Mario Pinotti desde 01/02/1995, estando exposta direta e permanentemente a riscos biológicos.

Assevera que em 17/02/2020 requereu aposentadoria não obtendo resposta da Administração Pública. Aduz que, conforme o disposto no Art. 169 da Lei Municipal 7.502/90, lhe é assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia do protocolo do pedido de aposentadoria. Ademais, considerando os parâmetros estabelecidos pelo Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, integra o Grupo de Risco. Sendo assim, postulou a concessão da antecipação da tutela para imediato afastamento e, ao final, a procedência da ação, sem prejuízo da percepção de sua remuneração.

A liminar assim restou deferida (ID 5858664 – fls.1/4):

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de LIMINAR formulado por CONCEIÇÃO SARATY GEMAQUE para determinar que a demandada proceda, em prazo de 72 (setenta e duas) horas, ao afastamento da Autora de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

CITE-SE o Requerido, na pessoa de seu representante legal, para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia, conforme art. 335 c/c 344 do NCPC.

Em tempo, DEFIRO a gratuidade de justiça.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se como MEDIDA DE URGÊNCIA..”

O Município de Belém informou, em ID

5858728- fls. 1, comunica o cumprimento da liminar, restando esgotado o objeto da demanda, pelo que requer a extinção do processo diante da falta de interesse de agir.

Sobreveio a sentença, a qual confirmou a decisão anteriormente proferida liminarmente, conforme acima descrito (ID. 5858740 – fls.1/3).

Certificada a não apresentação de recursos voluntários por ambas as partes (ID 5858747 – fls.1).

Instado, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 7549245 – fls. 1/3, pronuncia-se pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário e passo à análise.

A questão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença de procedência pleiteada determinando que a autoridade coatora proceda o afastamento do impetrante de suas atividades de trabalho, para que aguarde decisão sobre o pedido de sua aposentadoria, sem prejuízo da sua remuneração.

Pois bem, no caso em questão, não restam dúvidas que a sentença deve ser mantida. Senão vejamos.

Verifica-se que o pedido objeto do processo é tão somente para que se permita o afastamento do impetrante de suas atividades laborais a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia da protocolização do requerimento de aposentadoria voluntária na referida instituição e para o cargo acima indicado, sem que a administração tenha apresentado qualquer resultado, seja a favor ou contra o requerente.

Sobre o assunto, é assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento, conforme o enunciado do artigo 323 da Constituição do Estado do Pará,
in verbis:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

A situação é albergada pela Lei Orgânica do Município de Belém, senão vejamos:

Art. 18
- O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(
...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, tenho que a Lei Orgânica do Município assim como a Constituição do Estado do Pará são hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto.

Nesse sentido tem se manifestado esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DA APOSENTANDA DAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. INC. XXVII, DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A impetrante, ora agravada, requereu a aposentadoria por tempo de serviço e requer seu afastamento das atividades laborais após o 91º dia a contar do preenchimento dos requisitos para o benefício, sem pronunciamento acerca do direito à aposentadoria; 2- O juízo de 1º grau deferiu pedido liminar para que a autoridade coatora, ora agravante, afastasse a servidora de suas atividades sem prejuízo da remuneração, até que lhe fosse dada ciência da decisão sobre o requerimento de aposentadoria da impetrante/agravada; 3- Segundo a Lei Orgânica do Município e Belém, é conferido o direito ao servidor de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei (inciso XXVII, do art. 18); 4- Demonstrado o atendimento aos requisitos do inciso III, do art. 7º, da Lei nº 12.016/09 em favor da impetrante, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida; 5- Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2019.00294950-91, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28)

Ademais, a Constituição Federal prevê em seu ordenamento jurídico a razoável duração do processo como direito fundamental, com o fim de que haja agilidade no trâmite dos procedimentos instaurados no país, inclusive no que pertine aos procedimentos administrativos, como é o caso dos autos.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Dessa forma, não é razoável que o servidor, já tendo cumprido todos os requisitos para aposentadoria, fique à mercê da Administração Pública indefinidamente para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora na análise do pleito pela Administração, ainda mais no caso em questão, posto que a servidora integra o grupo de risco descrito no protocolo COVID do Ministério da Saúde.

Ressalte-se que, muito embora tenha a Procuradoria Geral do Município informado o afastamento do servidor e o regular processamento do processo de aposentadoria, nenhum documento junta aos autos para comprovar sua afirmação, pelo qual reputo correta a sentença proferida pelo juízo de origem, devendo ser mantida, de acordo com os fatos relatados e entendimento jurisprudencial pertinente ao tema.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2022